Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-78.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007393-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
- EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos pelo

Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,

no Agravo Interno, registrado sob o nº. 1007393-78.2020.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso
.

Em suas razões recursais, o Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, alega que há contradição

no acórdão embargado, uma vez que o
decisum
impugnado inicialmente alega que o Embargante não traz razões para que sejam preenchidos os requisitos necessários para a impetração do
mandamus
, e posteriormente, elenca que a presente violação estaria se dando em face da lei estadual.

Sustenta que, o fato de ser mencionado pelo Embargante apenas lei estadual, não torna a presente peças sem objeto, tendo em vista que, este se encontra devidamente elencado no decorrer da mesma.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 94383990), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de apreciar o presente recurso, determinei o sobrestamento dos autos, uma vez que a matéria discutida nestes autos
é objeto da ação direta de inconstitucionalidade nº 1020466-20.2020.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal.

Posteriormente, acostou certidão emitida pela Secretaria, noticiando o julgamento
proferido nos autos acima mencionados, bem como, da certidão de decurso de prazo sem interposição de eventual recurso contra o referido Acórdão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 138285174), manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de agosto de 2022

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,

no Agravo Interno, registrado sob o nº. 1007393-78.2020.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE.

– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.

A impetração do
mandamus
exige a descrição de fatos que configurem a violação ao direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF

Em suas razões, o Embargante alega que
há contradição no acórdão embargado, uma vez que o
decisum
impugnado inicialmente alega que o Embargante não traz razões para que sejam preenchidos os requisitos necessários para a impetração do
mandamus
, e posteriormente, elenca que a presente violação estaria se dando em face da lei estadual.

Sustenta que, o fato de ser mencionado pelo Embargante apenas lei estadual, não torna a presente peças sem objeto, tendo em vista que, este encontra-se devidamente elencado no decorrer da mesma.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, como já registrei na decisão impugnada, o Mandado de Segurança pressupõe a prova inequívoca do ato concreto
,
praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, que cause lesão, ou ameaça concreta, a direito líquido e certo do Impetrante, de modo que essa ação constitucional
não
se presta para impugnar normas gerais, abstratas e impessoais, ante a inteligência da Súmula 266/STF.

Além do mais, admitir a
sobredita tese, toda e qualquer lei poderia ser impugnada pela ação constitucional do Mandado de Segurança, o que, a toda evidência, não se coaduna com o regramento da referida ação de rito especial, notadamente o artigo 5o, inciso LXIX, da CRFB, artigo 1o, da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 266/STF.

Por oportuno transcrevo trecho do acórdão,
in verbis
:

[...]

In casu, verifico que a apontada ilegalidade estaria materializada na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou as Leis Complementares nos 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004, e modificou as alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Entretanto
, o Impetrante, ora Agravante, não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto da autoridade Impetrada que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a direito líquido e certo seu
.

Nesse passo, inexiste prova da prática de ato concreto e ilegal, emanado da autoridade Impetrada, que viole o direito líquido e certo do Impetrante.

Na realidade, constata-se que a impetração insurge-se, tão somente, contra o dispositivo de uma lei estadual; todavia conforme restou consignado na decisão objurgada, entendo que este ato normativo não pode ser desafiado por meio da ação Constitucional do Mandado de Segurança.

Da leitura da sobredita lei, extrai-se, sem dificuldade, que este diploma é um ato estatal de conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal.

Como se sabe,
não se admite a impugnação da constitucionalidade de lei por intermédio de mandado de segurança, nos termos da Súmula 266 do STF
, in verbis:

Súmula 266

- Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Anoto, ainda, que, foram impetrados outros Mandados de Segurança, neste Sodalício, com semelhante objeto do presente, oportunidade em que as petições foram indeferidas, com o mesmo fundamento da decisão impugnada, qual seja, de a impetração questionar a lei em tese. Confira-se: 1015050-71.2020, 1016197-35.2020, Rel. Luiz Carlos da Costa.

Desse modo, ante a impossibilidade de se impugnar, por meio do Mandado de Segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso da Lei Complementar Estadual n. 654/2020, tenho que o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança foi a decisão mais acertada.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022